Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Vistos, etc. Retornaram os autos do C. STJ para reexame do recurso anteriormente julgado de modo a que se proceda a uma nova avaliação da possibilidade da penhora sob a perspectiva de excepcionalidade da penhora de verba alimentar. (ID Num. 28661765 - Pág. 39) Faculto, pois, às partes, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre a matéria submetida à reanálise deste Colegiado. P. I. Brasília, 09 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator